Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721558-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONCA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714546-90.2023.8.07.0018, manejado por MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONÇA em desfavor do ora agravante, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e a alegação de excesso de execução deduzidas em impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o agravante alega a ilegitimidade ativa, pois a credora foi servidora do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, entidade da administração pública indireta. Defende que o título coletivo formado na ação coletiva n. 32.159/97 impõe obrigação exclusivamente em desfavor do Distrito Federal, não beneficiando servidores de outras pessoas jurídicas. Argumenta necessidade de concessão de efeito suspensivo, ante a iminência de expedição do precatório. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja a colhida a preliminar de ilegitimidade ativa e extinto o cumprimento de sentença. Subsidiariamente, postula a suspensão do feito até o julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). O efeito suspensivo indeferido (ID Num. 59702641). Contrarrazões apresentadas, nas quais a agravada defende o desprovimento do recurso (ID Num. 60728369). É o relatório. Decido. A controvérsia objeto do recurso corresponde à análise da legitimidade ativa dos servidores das extintas fundações do Distrito Federal para promover o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, em favor do SINDIRETA/DF. A matéria foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21. Na oportunidade da admissão do referido incidente, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, I, do CPC, hipótese que se enquadra na situação ora em análise. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR n° 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), em curso neste eg. TJDFT. Permaneçam os autos na Secretaria. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora